Tribunal: STF
Processo: ARE 1380561
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – GDPGPE. SERVIDOR DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO CEDIDO AO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Trata-se de recurso interposto pelo autor, servidor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento cedido ao TST, contra a sentença que julgou improcedente seu pedido de restabelecimento do pagamento da GDPGPE.



    2. O recorrente alega que é inadmissível o ordenamento jurídico tratar diversamente os servidores que se encontram em igual situação, cedidos a outros órgãos.



    3. Apesar de a GDPGPE ser paga aos servidores em razão das atividades inerentes aos cargos que ocupam nos órgãos ou entidades da administração pública federal, a Lei 11.907/2009 inovou ao prever, no art. 7º-E da Lei 11.357/2006, pagamento a servidores que não estejam lotados no respectivo órgão ou entidade, conforme segue:



    “Art. 7º-E. Os titulares dos cargos de provimento efetivo integrantes do PGPE quando não se encontrarem em exercício no respectivo órgão ou entidade de lotação somente farão jus à GDPGPE quando:



     I - requisitados pela Presidência ou Vice-Presidência da República ou nas hipóteses de requisição previstas em lei, situação na qual perceberão a GDPGPE calculada com base nas regras aplicáveis como se estivessem em efetivo exercício no respectivo órgão ou entidade de lotação; (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009) 



    II - cedidos para órgãos ou entidades da União distintos dos indicados no inciso I do caput deste artigo e investidos em cargo de Natureza Especial, de provimento em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, níveis 6, 5, 4 ou equivalentes, e perceberão a GDPGPE calculada com base no resultado da avaliação institucional do período; e (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)



     III - cedidos para órgão ou entidade do Poder Executivo Federal e investidos em cargo em comissão DAS-3, DAS-2, DAS-1 ou em função de confiança ou equivalentes e perceberão a GDPGPE como disposto no inciso I do caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)”



    4. Segundo precedente da Turma Recursal do DF: “o tratamento diferenciado em favor de servidores cedidos que exerçam suas atividades nos termos do artigo 7º-E, incisos I a III, que fazem jus à percepção da GDPGPE, a qual é calculada de forma desatrelada da pontuação obtida mediante a avaliação de desempenho individual do servidor, evidencia que o pagamento da GDPGPE não está efetivamente vinculado ao exercício efetivo do cargo. É o que se infere das hipóteses do artigo 7º-E, II, e do artigo 7º-A, parágrafo 4º e do artigo 7º-A, parágrafos 7º, 8º, 9º e do artigo 7º-E, II, da Lei nº 11.357/2006.” (Juíza Lília Botelho Neiva Brito, Turma Recursal/SJDF, Recurso nº 0050002-76.2009.4.01.3400, julgado em 4/10/2013).



    5. Dessa forma, o autor tem direito ao restabelecimento do pagamento da gratificação em questão.



    6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido, reconhecendo o direito do autor à percepção GDPGPE, conforme pago à época da sua supressão. A União deverá pagar as parcelas pretéritas, inclusive sobre o 13º salário e as férias, devidamente atualizadas, respeitada a prescrição quinquenal prevista na súmula 85/STJ.



    7. Juros moratórios. São devidos desde a data da citação válida (art. 219 do CPC), no percentual de 0,5% ao mês, conforme disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997. A partir da vigência da Lei nº 11.960/2009, haverá a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança, com observância das disposições contidas na Lei nº 12.703/2012.



    8. Correção monetária. Aplica-se o Manual de Cálculos da Justiça Federal até 29/06/2009 e, a partir de 30/06/2009, o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9494/97, com redação dada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/2009), sem prejuízo da aplicação de outro índice que venha a ser determinado pelo STF no julgamento da repercussão geral do RE 870947, que trata especificamente sobre a correção monetária.



    9. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de verba honorária quando há provimento do recurso (inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).



    10. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, incisos LIII e LIV; 61, § 1º, inciso II, “a”; 64 até 67; 109, inciso I; 98, inciso I e parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente